Tribunal: TJDFT
Processo: 0731162-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. CONSULTA AO E-RIDF. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PEDIDO PREJUDICADO. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em vista da reconsideração do pedido de consulta ao sistema e-RIDF no Juízo de origem, resta prejudicado, na via do agravo de instrumento, o pleito de utilização do referido sistema para a busca de bens imóveis em nome do Agravado, uma vez que configurada a perda superveniente do interesse recursal.
2. O Eg. Superior Tribunal de Justiça considera relativizada a regra da impenhorabilidade de subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, etc. para pagamento de quirógrafos comuns. Todavia, impõe que o caso seja enquadrado como “situação excepcional” e que o valor da penhora “preserve o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de seus familiares”. Emerge como consequência lógica que o credor deve demonstrar com clareza e detalhamento a situação econômico-financeira do devedor, tanto para se verificar se a hipótese é excepcional quanto para aferir qual o percentual de constrição deve incidir na verba salarial.
2. Sem que o credor tenha logrado demonstrar de forma analítica a situação do devedor a fim de possibilitar o dimensionamento adequado do percentual de penhora a incidir sobre os proventos de aposentadoria, conclui-se que o caso não se enquadra dentro da excepcionalidade que autoriza mitigar a regra da impenhorabilidade absoluta de verba salarial.

3. Agravo de Instrumento não provido.